Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDA. MATÉRIA DE OFÍCIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADA. CARGO DE SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SUBITEM. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 1.1. Na espécie, o pleito de ilegitimidade passiva do apelado não se contrapõe diretamente aos argumentos do apelo, voltando-se à rediscussão do tema já deliberado em sentença, refletindo sua insatisfação com o decisum. Neste sentido, tal irresignação haveria de ter sido feita em apelo próprio e não em sede de contrarrazões, que não se prestam ao propósito de revisão dos termos da sentença. Constituindo-se indevida a via eleita e preclusa a pretensão, é caso de não conhecimento do pedido. No entanto, tratando-se de matéria apreciável de ofício, analisada a pretensão à luz da aplicação da teoria da asserção e do disposto no Edital no 04/2023 – DGP/PMDF, verifica-se a existência de relação mínima necessária que enseja a propositura da ação em face da banca examinadora, razão pela qual é caso de rejeição da preliminar arguida.
2. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para o recurso de apelação, que admite apenas o pedido de efeito suspensivo. Não conhecimento da pretensão.
3. Não há mácula nos fundamentos da decisão que enfrentou as questões capazes de alicerçar a conclusão adotada. 3.1. Desnecessário que o julgador se debruce em todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.
5. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF). 5.1. No caso, extrai-se das normas editalícias que não houve violação ao princípio da igualdade ou discriminação quanto ao gênero feminino e, portanto, não se vislumbra violação ao decidido peloSTF, na Repercussão Geral da Matéria Tema 485 - controle jurisdicional do ato administrativo (RE no 632853), a possibilidade de o Judiciário examinar a legalidade do ato, porquanto o aumento da metragem do teste de corrida em distância era sabido pela apelante, desde fevereiro de 2023, de modo que presume-se a concordância com seus termos. Considerando-se que a retificação ocorreu pelo menos 11 (onze) meses antes da aplicação do teste de aptidão física à autora, cuja realização deu-se somente em 28/01/2024, não é razoável que a candidata se utilize de tal argumento para alegar prejuízo na execução do teste de aptidão física.
6. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital.
7. Sem a demonstração manifesta de ilegalidade, de erro grosseiro ou de evidente afronta ao edital, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios avaliativos da banca examinadora.
8. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.